Tribunal: TJBA
Processo: 0000506-82.2011.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000506-82.2011.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BORGES SANTANA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
CAIO BRUNO MOSCOSO DE VASCONCELOS, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, NATALIA VIDAL DE SANTANA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, III e VI, do CPC, sob o argumento de abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o abandono da causa apto a justificar a extinção do processo, sem prévia intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita é medida cabível quando demonstrada a hipossuficiência da parte, sendo suficiente a presunção relativa decorrente da declaração de insuficiência, corroborada por documentação idônea.

4. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

5. A ausência de intimação pessoal válida impede o reconhecimento do abandono da causa, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

6. No caso, não houve intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, tampouco demonstração de desinteresse no prosseguimento da demanda.

7. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe ao julgador a adoção de medidas para evitar a extinção prematura do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência dessa intimação invalida a sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º; 99, §§ 2º e 3º; 485, II, III, VI e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.805.925, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000506-82.2011.8.05.0225
, em que figuram como apelante
MARIA DA CONCEICAO BORGES SANTANA
e como apelada
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator